Tribunal: TJSP
Processo: 0252992-92.2012.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Sentença de extinção pela prescrição intercorrente – Decurso de período superior a cinco anos entre a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal e o desarquivamento dos autos, nos termos do art. 40, §4o, da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Prescrição intercorrente caracterizada – Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA não

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Sentença de extinção pela prescrição intercorrente – Decurso de período superior a cinco anos entre a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal e o desarquivamento dos autos, nos termos do art. 40, §4o, da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Prescrição intercorrente caracterizada – Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA não provida.